Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704080-96.2020.8.07.0000 Agravante: JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA Agravado: MARCIO LUIZ NUNES DE LIMA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0701840-62 em que contende com MARCIO LUIZ NUNES DE LIMA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o devedor pretendia o afastamento da multa moratória prevista na cláusula terceira do termo de acordo entabulado entre as partes, bem como o afastamento da gratuidade judiciária concedida ao exequente. O magistrado fundamentou que a) a alegação de excesso de execução não pode ser acolhida sem que o devedor apresente demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo; b) a existência de empresa no nome do credor não afasta a presunção de hipossuficiência (ID 54573753). Nas razões do recurso, o agravante assevera que aquiesceu com a inserção da cláusula penal moratória em um contexto que lhe era desfavorável. Aduz que o valor exigido é desproporcional ante o adimplemento parcial do acordo, considerando que já realizou o pagamento da primeira parcela. Entende que deve ser revista a penalidade até o patamar de 20%. Aduz que a multa não poderia ter sido aplicada sem a prévia análise do valor pelo juízo. Aduz que a gratuidade judiciária não deveria ter sido concedida ao agravado, sob o argumento de que ele seria o único sócio da empresa ML ELETRONICA DE VEÍCULOS EIRELI, com capital social de R$100.000,00 (cem mil reais). Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade judiciária para si. No mérito, requer a reforma para afastar a gratuidade judiciária concedida ao recorrido e para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, a fim de reduzir o valor da multa. Subsidiariamente, pede que o valor da multa recaia apenas sobre o valor principal inadimplido (ID 14442928). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada tanto a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem, como também o preparo, em razão da gratuidade judiciária ora concedida Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em razão do descumprimento do acordo entabulado entre as partes, conforme Termo de Sessão de Conciliação realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ceilândia – CEJUSC-CEI. A cláusula terceira do referido acordo prevê que em caso de “atraso em qualquer uma das parcelas, ou o pagamento a destempo, implicará no vencimento antecipado das demais e na incidência de multa de 20% sobre o débito remanescente, além de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento” (ID 36331004). O acordo homologado por sentença consiste em título executivo judicial, de modo que sua inobservância enseja à instauração de cumprimento de sentença, consoante o art. 515, II, do CPC. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INADIMPLEMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ARTIGO 523, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação do acordo judicial firmado deve observar as disposições livremente pactuadas entre as partes, bem como o ordenamento processual como um todo. (...)” (07197322720188070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 18/02/2019). Além disso, para que seja acolhida a alegação de excesso de execução, o devedor deve apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de indeferimento liminar da impugnação. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. Em hipóteses semelhantes, assim decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CÁLCULOS EXAMINADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Considerando que o cumprimento do julgado foi precedido de análise pela Contadoria Judicial, a qual concluiu que os cálculos do crédito executado estão em consonância com o comando da sentença, não há que se falar em excesso de execução. 2. No caso em exame, não há elementos probantes hábeis a demonstrar que os valores cobrados não estejam de acordo com o julgado exequendo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20120020255170AGI, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 05/04/2013) Portanto, dispõe o recorrido de título executivo judicial, devendo prosseguir o cumprimento de sentença nos termos transacionados pelas partes. Por fim, deixo de apreciar o pedido de afastamento da gratuidade judiciária concedida ao exequente, pois o benefício lhe foi deferido na decisão datada de 11/3/2010 (ID 29991692), portanto, preclusa. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de março de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator